Tribunal: TJMT
Processo: 1045267-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045267-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANDRESSA ROSA DE ALMEIDA RONDON - CPF: 021.122.581-92 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO - CPF: 030.868.971-20 (ADVOGADO), CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA - CPF: 021.444.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1045267-55.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida:
ANDRESSA ROSA DE ALMEIDA RONDON.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 14 A 17/7/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LICENÇA-MATERNIDADE. GRATIFICAÇÃO
PROPTER LABOREM
. REGIME INTEGRAL DE 33,33%. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DURANTE O AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido de pagamento de indenização, correspondente ao adicional de Regime Integral (33,33%) durante o período de licença-maternidade da servidora ocupante da função de Coordenadora de Gestão de Pessoas, reconhecendo estabilidade provisória e fixando o pagamento da verba indenizatória, acrescida de atualização monetária e juros, até cinco meses após o parto, observando-se o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública estadual tem direito ao recebimento da gratificação denominada Regime Integral (33,33%) durante o período em que esteve afastada de suas funções por licença-maternidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratificação de Regime Integral possui natureza
propter laborem
, vinculando-se ao efetivo desempenho das funções extraordinárias e cessando automaticamente durante o afastamento, nos termos do art. 4o e art. 5o da Lei Estadual no 7.573/2001, e art. 39 da Lei Complementar Estadual no 50/1998.

4.

O art. 16 da Portaria no 275/2023/GS/SEDUC/MT prevê expressamente a suspensão do pagamento da gratificação em afastamentos superiores a 30 (trinta) dias, incluído o período de licença-maternidade.

5.

Não há afronta ao direito constitucional à licença-maternidade remunerada, pois o subsídio-base e demais parcelas de caráter permanente são assegurados, sendo o adicional devido exclusivamente pelo trabalho efetivo em jornada estendida.

6.

A jurisprudência no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a impossibilidade de percepção da verba
propter laborem
durante o afastamento da servidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A gratificação de Regime Integral, no percentual de 33,33%, prevista na Lei Estadual no 7.573/2001, possui natureza
propter laborem
e cessa automaticamente durante o afastamento da servidora, inclusive em licença-maternidade.

2.

O direito à licença-maternidade remunerada não abrange verbas indenizatórias ou gratificações vinculadas ao exercício efetivo de jornada extraordinária.

3.

A previsão legal que disciplina a suspensão da gratificação não afronta a Constituição Federal ou a legislação estadual de proteção à maternidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVIII; Lei Estadual no 7.573/2001, arts. 4o e 5o; Lei Complementar Estadual no 50/1998, art. 39; Portaria no 275/2023/GS/SEDUC/MT, art. 16; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado no 1033263-14.2023.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 16.09.2024; TJ-MT, Apelação no 1041135-05.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 15.03.2022; TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1004189-89.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 31.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 292761928), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora à estabilidade provisória gestacional desde 16/9/2023 até 5 (cinco) meses após o parto, e condenando o demandado ao pagamento da indenização correspondente ao valor salarial correspondente a todo o período, observado o teto do juizado especial da fazenda pública.

O Juízo singular consignou, ainda, que aos valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, e, a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial. Por consequência, o processo foi extinto com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamado requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, conforme disposto no art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, sustenta que a natureza jurídica do regime integral possui caráter
propter laborem,
sendo este o ponto central da controvérsia, cuja finalidade é compensar o servidor que excede sua jornada de trabalho regular.

Esclarece que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 237, III, estabelece expressamente que a jornada de trabalho dos profissionais da educação básica é de 30 (trinta) horas semanais, e que, em complemento, o art. 36, da Lei Complementar Estadual no 50/1998, estabelece que o professor da educação básica pode optar pelo regime de 20 (vinte) horas ou de 40 (quarenta) horas semanais, o que será autorizado a depender da necessidade e conveniência da unidade escolar.

Aduz que o adicional de 33,33% pago à reclamante corresponde exatamente ao acréscimo de 10 (dez) horas semanais de trabalho que excede sua jornada regular de 30 horas. Assim, o referido adicional possui natureza clara e inequívoca de vantagem
propter laborem
, ou seja, é devida exclusivamente em razão do trabalho efetivamente desempenhado além da jornada diária.

Afirma que o art. 5o, da Lei Estadual no 7.573/2001, é categórico ao estabelecer que o referido adicional cessará automaticamente quando o servidor deixar de trabalhar.

Desse modo, pondera que, durante o período de licença-maternidade, a servidora está legitimamente afastada de suas funções, não desempenhando, portanto, as 10 horas adicionais que justificam o pagamento do Regime Integral.

Assevera que não se trata de questionar o direito à licença-maternidade ou à estabilidade provisória, mas sim de reconhecer que, por sua natureza jurídica, o adicional de Regime Integral não se incorpora ao vencimento e só é devido quando há o efetivo exercício da jornada estendida.

A reclamante
não
apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Consta dos autos que a reclamante se afastou para licença maternidade no exercício da função de Coordenadora de Gestão de Pessoas e que recebe atualmente o subsídio, DGA e um percentual pelo desempenho do Regime Integral (33,33% do salário) para trabalhar 10 horas semanais a mais, tendo em vista que seu cargo é de 30 horas semanais.

Alega que existe portaria inconstitucional que prevê que, em afastamentos superiores a 30 (trinta) dias, o pagamento do Regime Integral é suspenso.

Dessa forma, durante a licença maternidade, a servidora receberá somente o subsídio e o DGA. Assim, sustenta que sua estabilidade financeira estaria ameaçada durante a mencionada licença, período crucial para sua saúde e seu bem-estar, assim como do recém-nascido.

Afirma que a mencionada portaria é ilegal, pois confronta o direito à licença maternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, direitos assegurados tanto pela Constituição Federal de 1988 (CF/1988) quanto pela legislação estadual específica, os quais visam garantir a proteção da gestante e da puérpera, bem como o desenvolvimento do vínculo com o recém-nascido.

O Estado de Mato Grosso contestou a ação alegando a carga horária da reclamante é de 30 horas semanais, estendida, excepcionalmente, para 40 horas semanais e, por isso, a demandante recebe o subsídio acrescido quanto ao regime integral. Dessa forma, esclarece que tal subsídio possui natureza “
propter laborem
”, tendo em vista ser vinculado ao exercício de atividade especial/extraordinária.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedente o pedido, condenando o reclamado ao pagamento do abono de permanência.

Pois bem, o ponto controvertido consiste em saber se a reclamante tem direito ao adicional do Regime Integral durante o período de afastamento em licença-maternidade.

Após análise, verifico que a pretensão da reclamante
não
merece acolhimento.

O adicional de 33,33% é uma gratificação vinculada ao exercício de atividades especiais, cessando com o afastamento.

A Lei no 7.573/2001, em seu art. 4o, dispõe que tal adicional é extraordinário e não se incorpora ao subsídio de carreira. Vejamos:

“Art. 4o Os servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, excepcionalmente terão seu regime de trabalho estendido para 40h (quarenta horas) semanais, ficando garantido aos mesmos o recebimento do subsídio de seu cargo, classe e nível, em que se encontram posicionados, acrescido de um percentual de 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) incidente sobre o subsídio de carreira”

Art. 5o
O disposto nos arts. 3o e 4o cessará, automaticamente, quando o servidor deixar de trabalhar na sede da Secretaria de Estado de Educação
, sendo vedada a incorporação dos respectivos percentuais para efeito de aposentadoria"
(grifei).

No mesmo sentido, a Lei Complementar no 50/1998, no Capítulo IV, art. 39, estabelece que o regime de dedicação exclusiva, com jornada de 40 horas, enseja o pagamento dessa gratificação, vinculada ao exercício das funções, verbis:

“Art. 39 Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, assessor pedagógico, coordenador pedagógico e secretário escolar, será atribuído o regime de trabalho de dedicação exclusiva, com impedimento de exercício de outra atividade remunerada, seja pública ou privada.

§ 1o O profissional designado para a função estabelecida no caput, fará jus ao recebimento de um percentual estabelecido sobre o seu subsídio, de acordo o previsto na tabela do Anexo X desta lei complementar”.
(grifei).

Além disso, a Portaria no 275/2023/GS/SEDUC/MT, em seu art. 16, estabelece que:

"Art. 16.
Os afastamentos legais superiores a 30 (trinta) dias, implicarão a suspensão do pagamento do percentual referente ao regime integral
dos servidores lotados ou designados no Órgão Central, no CEE, nas DRE's, NRE's e unidades desconcentradas"
(grifei).

Desse modo, o percentual de 33,33%, denominado "Regime Integral", é uma gratificação
propter laborem
,
vinculada ao exercício das atividades especiais ou extraordinárias
, no caso, Coordenadora de Gestão de Pessoas, cessando seu pagamento durante o afastamento da servidora, como no caso de licença-maternidade.

No presente caso, a reclamante esteve afastada por licença-maternidade, não havendo irregularidade na suspensão do pagamento da gratificação. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA – LICENÇA-MATERNIDADE –
SUSPENSÃO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM – SUBSÍDIO REGIME INTEGRAL (33,33%) – PAGAMENTO VINCULADO AO EFETIVO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DURANTE O AFASTAMENTO – PREVISÃO LEGAL – ART. 4o DA LEI ESTADUAL No 7.573/2001 – ART. 39, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 50/1998 – ART. 16 DA PORTARIA No 275/2023/GS/SEDUC/MT – GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORADA À REMUNERAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1033263-14.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO PERCENTUAL DE 33% NA FOLHA DE PAGAMENTO – LICENÇA-MATERNIDADE
– SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL –
PROFESSORA EDUCAÇÃO BÁSICA – JORNADA DE TRABALHO DE 40 HORAS SEMANAIS – CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA -MATERNIDADE – POSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO DE NATUREZA PROPTER LABOREM
– NÃO DEMONSTRADO O FUMUS BONI IURIS – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jornada de trabalho dos Servidores da Educação Básica do Estado, lotados na sede da Secretaria de Estado de Educação, cuja carga horária é, excepcionalmente, estendida para 40 (quarenta) horas semanais implica o recebimento de um plus de 33,33% incidente sobre o subsídio da carreira, conforme dispõe o art. 4o, da Lei Estadual n.o 7.573/2001. 4. Por se tratar de verba de natureza propter laborem, que não é incorporada à remuneração do servidor, sendo devida apenas e tão somente durante o período em que o servidor está no efetivo exercício do serviço que dá azo à sua percepção, tem-se que o acréscimo de 33,33% não incidirá sobre férias, licenças e décimo-terceiro salário dos servidores em atividade. 5. Recurso desprovido.
(TJ-MT 10041898920218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/09/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – ACRÉSCIMO DE
PERCENTUAL AO SUBSÍDIO DE CARREIRA – 33,33% (TRINTA E TRÊS INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO) – LEI COMPLEMENTAR No 7.573/2001 – IMPOSSIBILIDADE – GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM – RESTITUIÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS - DESCABIMENTO
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Constituindo-se o percentual relativo a 33,33% como gratificação propter laborem, ou seja, vinculada ao exercício de atividades especiais ou extraordinárias, não há falar-se em sua incorporação aos proventos de aposentadoria. (STJ – Precedentes: RMS 32.669/PA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 13.10.2010; AgRg no RMS 21.856/RJ , Rel. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 2.8.2010; e RMS 21.670/PB, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 29.3.2010). 2 - Verificando-se que a parte deduz defesa contra texto expresso de lei em evidente tentativa de induzir o juízo a erro, resta caracterizada a litigância de má-fé tipificada pelo artigo 80, I, do Código de Processo Civil’
(TJ/MT - N.U 0003528-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 20/08/2019) (grifei).

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORA EM EXERCÍCIO NO CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO — CARGA HORÁRIA DE QUARENTA (40) HORAS SEMANAIS — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.573, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001 —
LEGALIDADE NO DESCONTO DO PAGAMENTO DE SUBSÍDIO NO PERCENTUAL DE TRINTA E TRÊS INTEIROS E TRINTA E TRÊS CENTÉSIMOS POR CENTO (33,33%) DURANTE O PERÍODO DE LICENÇA-GESTANTE. Profissionais da educação básica lotadas na sede da Secretaria de Estado de Educação, com carga horária de quarenta (40) horas semanais, não fazem jus ao adicional de dedicação durante o período de licença-gestante
, nos termos dos artigos 4o e 5o da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.573, de 18 de dezembro de 2001. Recurso não provido.
(TJ-MT 10411350520198110041 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 15/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/03/2022) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025